Tribunal: TJMT
Processo: 1011349-63.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANE PEREIRA DE BARROS - CPF: 272.641.588-10 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0107-25 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1011349-63.2022.8.11.0055

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente/Recorrido (a):

LUCIANE PEREIRA DE BARROS

Recorrente/Recorrido (a):

EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO ACERCA DA TROCA DO PRODUTO. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que a parte autora postula a condenação da empresa recorrente, em razão de vício no produto.

2.

No caso, resta controvertido nos autos a alegação da parte demandada quanto a efetiva troca do produto, portanto, há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva da consumidora.

3.

Verifico que a empresa Recorrente em contestação postulou pela realização da audiência de instrução e julgamento, a qual não foi realizada pelo Juízo de Origem para permitir as partes em apresentarem as provas a constituir o seu direito.

4.

A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a análise de mérito depende de prova de fato, o que resulta na nulidade do julgamento.

5.

Sentença anulada.

6.

RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que a parte autora postula a condenação da empresa recorrente, em razão de vício no produto. Em síntese, a parte autora afirma que ao adquirir um sofá da reclamada identificou que o produto estava com diversas avarias (rasgo na parte traseira do produto), afirma que tentou realizar a troca do sofá, contudo, passaram-se mais de um ano desde a efetivação da compra sem que a empresa realizasse o conserto ou a substituição. Busca a condenação da reclamada na obrigação de fazer consistente na troca do produto, além de reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi preferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

-
Condenar a ré a substituir o produto por outro com as mesmas especificações mencionadas na inicial.

- Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A Recorrente
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, afirma que não lhe foi oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento a qual seria essencial para colher o depoimento pessoal da parte autora, uma vez que efetuou a troca do produto defeituoso em 16/06/2022, em contradição com as alegações autorais. No mérito, requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte autora recorreu da sentença postulando a majoração da indenização por danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deverá ser acolhida.

Pois bem, diante da controvérsia acerca da substituição do produto entendo ser necessária a oitiva da parte autora e eventuais testemunhas para verificar se o reparo foi realizado pela empresa Recorrente.

Deste modo, considerando que a parte autora nega que a troca do sofá tenha sido realizada, e, por sua vez, a empresa afirma que o bem foi devidamente substituído, há nítida necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento por tratar-se de matéria de fato, o que deverá ser esclarecido por meio do ato instrutório.

Verifico que a Recorrente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de produzirem prova oral para a comprovação dos fatos.

Em sentença o magistrado consignou que a matéria em analise, comportava o julgamento antecipado da lide e negou a pretensão de produção de prova da parte Recorrente.

Ocorre que, o mérito do presente feito depende de esclarecimentos sobre questões fáticas, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas e o depoimento das partes.

Por tais considerações, vejo com necessária a realização da audiência de instrução e julgamento neste feito, do contrário resultará em cerceamento de defesa ao Recorrente.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso apresentado por

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de origem e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de permitir que as partes façam prova constitutiva, modificativa ou extintiva de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023